Tribunal: TJDFT
Processo: 0717569-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717569-48.2021.8.07.0007 RECORRENTE: JAIR DA SILVA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS AGENTES DE TRÂNSITO. ACTIO LIBERA IN CAUSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Impõe-se a condenação do réu pelo delito de embriaguez ao volante e não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando os depoimentos dos agentes de trânsito responsáveis pelo flagrante, corroborados pela confissão do réu, comprovam que este conduziu o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. 2. Os depoimentos prestados por agentes de trânsito, na qualidade de testemunhas, possuem valor probatório, na medida em que são revestidos de fé pública, de modo que são aptos a embasar a condenação, se coesos com os demais elementos probatórios produzidos nos autos. 3. O ordenamento jurídico adotou, em seu art. 28 do Código Penal, a teoria da actio libera in causa, segundo a qual a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal do sujeito que, ao embriagar-se livremente, deve ser responsabilizado pelos atos praticados sob a influência desse estado. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 28 do Código Penal e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, aduzindo que restou comprova nos autos a embriaguez involuntária que, em seu entendimento, enseja a isenção ou diminuição da pena; b) artigo 386 do Código de Processo Penal, alegando a ausência de prova da autoria para embasar a condenação. Invoca divergência jurisprudencial, nesse aspecto, com julgado do TJSP; c) artigos 59 e 65, alínea “d”, ambos do Código Penal, sem, contudo, indicar com clareza as razões pelas quais teriam sido violados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386 do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “ora, os agentes de trânsitos responsáveis pela prisão do réu afirmaram, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que chegaram ao local do acidente logo após receberem a notícia de que um veículo tinha subido no canteiro central, que abordaram o acusado e que ele estava com sinais de embriaguez. Além disso, o agente de trânsito Marcelo foi categório ao afirmar que o acusado JAIR ainda estava no interior do veículo quando chegaram ao local e que o motor do automóvel estava ligado. A testemunha Amerson, em complemento, afirmou que apenas o acusado estava no veículo VW/Gol preto. Portanto, não restam dúvidas de que JAIR estava conduzindo o veículo VW/Gol, de cor preta, no momento dos fatos, sob a influência de álcool” (ID Num. 46669309 - Pág. 4); “além disso, no caso em tela, o acusado confirmou, em Juízo, que havia conduzido o veículo e que antes ingeriu bebida alcóolica (Interrogatório ID: 43230629)” (ID Num. 46669309 - Pág. 5). E infirmar tais assertivas é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.158.697/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Igual sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 28 do Código Penal e 306 do Código de Trânsito, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “impende destacar, como bem salientado pelo d. Procurador de Justiça no parecer (ID: 44840653), que o dolo do agente não é aferido no momento da conduta, mas quando da decisão de consumir a bebida e, ainda assim, conduzir o veículo. Segundo a teoria da actio libera in causa, a embriaguez não exclui a imputabilidade penal” (ID Num. 46669309 - Pág. 5) e de que “registre-se, ademais, que o delito de embriaguez ao conduzir veículo automotor em via pública é de perigo abstrato, sendo satisfatório para sua caracterização que o motorista seja flagrado conduzindo veículo automotor após o consumo de bebida alcoólica” (ID Num. 46669309 - Pág. 5) Com efeito, “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a parte das conclusões a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.394/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado no mencionado vilipêndio aos artigos 59 e 65, alínea “d”, ambos do Código Penal, pois, consoante ressaltado, o recorrente não indicou as razões pelas quais teriam sido violados, atraindo, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017